Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700409-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALESSANDRA DE CARVALHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O quadro verificado nestes autos tem se repetido em inúmeros feitos semelhantes. Idosos e pessoas com deficiência ou portadores de doença grave, que têm direito ao recebimento integral ou substancial do crédito objeto do precatório de natureza alimentar mediante adiantamento superpreferencial (art. 100, §2o da CF), simultaneamente ao requerimento do referido benefício ou, como na hipótese vertente, logo após o seu deferimento, informam o desinteresse nessa preferência sob o argumento de que formalizaram a cessão do crédito a terceiro. Ao se submeterem a esse negócio jurídico, tais credores, cuja vulnerabilidade é constitucionalmente presumida, manifestam anuência com condições aparentemente desfavoráveis, como o recebimento de valor bem inferior ao que lhes é devido no precatório, aspecto que se presume pelo objetivo lucrativo que permeia a cessão de crédito objeto de precatório. É certo que a natureza disponível do direito objeto do negócio jurídico conduziria à realização de providências triviais pela COORPRE, com anotação da cessão de crédito, habilitação do cessionário e o reconhecimento da prejudicialidade da preferência constitucional. No entanto, não se pode olvidar que cabe a esta unidade, por delegação da Presidência do TJDFT, velar pela efetividade e moralidade dos pagamentos dos precatórios (art. 3o, inciso VI, da Resolução no 303/19 do CNJ), de modo que essa solução simplória não parece atender a tal atribuição. Além da forma como a maioria desses credores tem sido acionada, geralmente com a obtenção dos seus dados telefônicos e processuais sem prévia anuência e sem qualquer esclarecimento prévio sobre a possibilidade concreta de recebimento da integralidade do crédito pela via do adiantamento preferencial - elementos sugestivos de aparente imoralidade -, a proteção integral constitucionalmente conferida às pessoas nessas condições especiais impõe ao Poder Público, em especial ao Judiciário, atuação proativa para evitar qualquer violação aos seus direitos, o que ocorreria, por exemplo, na hipótese dos autos caso fosse apenas chancelada a cessão do crédito e desconsiderado o benefício da preferência constitucional já deferido nos autos. Insta salientar, por oportuno, que a COORPRE tem atuado para observar a proteção do melhor interesse dos credores vulneráveis, como demonstram, por exemplo, os casos em que, a despeito da adesão e da regularidade formal do acordo direito, é determinado o processamento da preferência constitucional para evitar que nesses casos o crédito seja quitado com o deságio de até 40% (quarenta por cento) quando aquele benefício autorizaria o recebimento sem tal desconto. Destarte, como os elementos colhidos nestes autos indicam que a cessão noticiada seria prejudicial à credora, pois implicaria a renúncia de parte do crédito cuja satisfação poderia ser implementada integralmente em data próxima, entendo que a solução mais adequada para preservar os interesses da beneficiária do adiantamento superpreferencial é assegurar o processamento desse benefício, ao menos até que sobrevenha declaração firmada pela própria credora de que não mais possui interesse neste. Esclareço que tal exigência revela-se indispensável, uma vez que a prática tem demonstrado que o procurador constituído nos autos é o mesmo responsável pela representação da parte no instrumento de cessão de crédito, como ocorre nestes autos, o que por evidente torna prejudicada a aferição do real interesse da credora. Por tais razões, INDEFIRO os pedidos de desistência do pagamento de superpreferência e de expedição de certidão de titularidade formulados no ID 29035323. 2. Com relação ao pedido de habilitação formulado por DF – COMERCIAL ÓTICA LTDA no ID 29431001, além de revelarem-se aplicáveis todas as considerações acima apresentadas, verifico que a escritura pública de cessão de direitos possui vício formal (art. 166, inciso IV, do CC), porquanto realizada em absoluta contrariedade ao que dispõe a Portaria Conjunta no 51/21 do TJDFT, que expressamente prevê a indispensabilidade da prévia apresentação de certidão atualizada de titularidade em nome do credor, emitida pela COORPRE (art. 2o). Na espécie, observo que na escritura pública há expressa referência a essa norma administrativa, mas o tabelião responsável pela emissão do documento entendeu por desprezá-la por considerar suficientes os documentos apresentados pelo advogado que representou a cedente no ato. Ao que parece, houve violação intencional ao referido ato administrativo, em afronta ao disposto no art. 1o, inciso I, do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro, o que, além de macular o ato jurídico, configura indicativo de infração administrativa. É importante esclarecer que a exigência prevista no ato normativo em questão não se trata de formalidade inócua. Ao contrário, a prévia emissão da certidão de titularidade pela COORPRE, na qual há expressa indicação do pretenso cessionário do crédito, assegura o mínimo de segurança jurídica a esse negócio jurídico, evitando prejuízo a terceiros, mediante sucessivas cessões do mesmo precatório e da comercialização do crédito sem a observância da realidade processual (por exemplo: existência de penhora, destinação do valor correspondente para inventário e cessão do crédito após o seu recebimento pelo titular). A situação verificada nos presentes autos ainda apresenta uma particularidade. A certidão de titularidade solicitada pela credora no ID 29035323 por intermédio do seu atual advogado, o qual, aliás, atua em inúmeros feitos que apresentam idêntica problemática e foi constituído em procuração pública na qual consta as não usais cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como ausência de prestação de contas (ID 29035325), menciona como cessionária pessoa jurídica diversa daquela que veio a constar na escritura pública de ID 29431001. Dessa forma, mesmo se houvesse sido expedida a certidão de titularidade do crédito, providência que ora restou indeferida, a escritura pública de cessão jamais poderia ter sido expedida em favor da cessionária que nela consta. Por tais razões, deixo de anotar a cessão de crédito noticiada e INDEFIRO o pedido de habilitação formal formulado no ID 29431001. Dê-se vista ao ente devedor para cumprir a decisão de ID 26076148, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o dobro legal. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a ocorrência de possível infração administrativa cometida pelo tabelião responsável pela confecção da escritura pública de ID 29431003. Instrua-se o ofício com cópia integral dos presentes autos e com o esclarecimento de que o Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal tem descumprido reiteradamente o disposto na Portaria Conjunta no 51/21 do TJDFT. Diante da aparente violação ao disposto nos artigos 5o e 7o do Código de Ética da OAB pelo advogado OLDAIR GERALDO GOMES, oficie-se à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil com cópia da presente decisão e dos documentos de ID 29035323, 29035325 e 29431002 para adoção das providências cabíveis. Preclusa esta decisão, exclua-se o terceiro DF – COMERCIAL ÓTICA LTDA dos registros do feito no PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac